Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706261-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS AGRAVADO: EMERSON ANTUNES RIBEIRO, SIMONE MACHADO DIAS, NELCI ANTUNES SCHMITT DREGER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Igreja Universal do Reino de Deus contra decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília. Na origem, os agravados propuseram ação de conhecimento, na qual afirmaram ter sido vítimas de um esquema de pirâmide financeira, operado por meio de investimentos em criptomoedas. Descobriram o prejuízo ao tomar conhecimento de investigação policial acerca dos negócios da pessoa jurídica com quem celebraram os contratos de investimento. Afirmaram que a Igreja Universal recebeu R$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais) em doações dos sócios, os quais têm origem ilícita e devem ser devolvidos às vítimas. Como medida cautelar, requereram o bloqueio de ativos financeiros e veículos de todos os réus — empresa, sócios e igreja. O juízo a quo deferiu o pedido “para determinar que se façam tentativa de bloqueio do valor depositado pelos autores em favor dos réus (R$ 340.000,00) via SISBAJUD, usando CPFs e CNPJs dos réus, do valor pretendido. Promova-se, ainda o arresto de veículos eventualmente localizados via sistema RENAJUD.” Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não há probabilidade do direito nem risco ao resultado útil do processo, pois: 1) não celebrou contrato com os autores, não é investigada na operação policial e seu patrimônio não se confunde com o dos demais réus; 2) agiu de boa-fé, o que se comprova pelas diligências que realizou para verificar a legalidade das doações recebidas; 3) tem patrimônio suficiente para arcar com eventual condenação futura; 4) os ativos bloqueados em âmbito penal também serão usados para indenização das vítimas. Argumenta, ainda, que não houve fundamentação mínima sobre o bloqueio de valores em suas contas. Requer a reforma parcial da decisão, para liberar os ativos financeiros bloqueados. Pede, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido (ID 33107895). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo requerido, porquanto não há risco de dano grave ou de difícil reparação. Conforme petição do agravo: “é fato público e notório que a agravante detém condições econômicas e patrimônio suficiente para arcar com eventual condenação, imposta em sede de tutela definitiva”. O patrimônio e a renda da agravante são elevados, de modo que, diante da celeridade inerente ao julgamento do agravo de instrumento, a indisponibilidade provisória do valor bloqueado não tem aptidão para prejudicar a manutenção de suas atividades. O contraditório é direito fundamental, previsto no art. 5o, LV, Constituição da República Federativa do Brasil- CF. O seu diferimento só deve ser adotado em situações excepcionais, que não se configuram no caso. Ressalte-se que os valores foram bloqueados, não transferidos para conta judicial. Assim, permanecem nas mesmas aplicações escolhidas pela agravante, com o mesmo rendimento anterior ao envio da ordem judicial. Ademais, as quantias tornadas indisponíveis em excesso já foram desbloqueadas (ID 115070570 dos autos originais). Por essas razões, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados, para apresentação de contrarrazões. Em seguida, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator